Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL, SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. BOM COMPORTAMENTO. CABIMENTO SOMENTE DA SAÍDA ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão de saídas especial, teste e sistemáticas não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, para atender o caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do menor infrator na vida em sociedade, bem como no círculo familiar.

2. Tratando-se de adolescente internado devido ao cometimento de atos infracionais análogos a crimes graves (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), mas considerando o panorama individual do adolescente (significativo avanço em seu processo socioeducativo ao longo de um ano e sete meses de internação, atestado por profissionais da UIP) justifica-se a concessão do benefício extramuros de saída especial, até mesmo como estímulo para que preserve o bom comportamento e os esforços que vem empreendendo nas atividades e metas propostas.

3. Em relação à saída teste e às saídas sistemáticas, por serem benesses que representam período de prova para a avaliação do comportamento do socioeducando extramuros, visando à liberação definitiva do adolescente, mostra-se prematura a sua concessão, sendo necessário que, primeiramente, tenha sido bem avaliado no cumprimento das saídas especiais e mantenha uma avaliação positiva dentro da Unidade de Internação, para que, paulatinamente, possa fazer jus aos demais benefícios.

4. Recurso parcialmente provido.